Tribunal: TJDFT
Processo: 0761509-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. QUANTUM FIXADO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar as rés, solidariamente, a reembolsarem à parte autora o valor de R$2.037,66, a título de indenização por danos materiais, a ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como CONDENAR a parte ré, de forma solidária, a pagar a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de reparação por danos morais, que deverá ser corrigida pelo INPC a partir desta data, momento de sua fixação, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado da presente sentença.
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o quantum indenizatório fixado a título de danos não condiz com a gravidade do dano por ele sofrido, motivo pelo qual requer a reforma da sentença, a fim de que os danos morais sejam majorados.
3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado o recolhimento de preparo, haja vista que a recorrente anexou aos autos documentos que comprovam sua hipossuficiência financeira (ID 61549883). Gratuidade de justiça concedida.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 61549886).
5. Aplica-se à presente controvérsia o sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
6. A indenização por danos extrapatrimoniais visa à compensação por danos causados a direitos de personalidade, bem como à prevenção futura de fatos semelhantes, não havendo um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário.
7. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
8. Nesse ponto, importante salientar que as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo magistrado a quem incumbe o julgamento da causa, apenas se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não restou comprovado.
9. No caso em tela, embora não se negue que o cancelamento trouxe transtornos ao autor, é certo que ele realizou nova reserva no mesmo hotel, tal como inicialmente havia pensado, razão pela qual tem-se que o cancelamento, no caso em análise, não trouxe consequências mais gravosas. Portanto, verifica-se que a indenização pelos danos morais foi fixada adequadamente pelo Juízo de origem, mostrando-se razoável e proporcional, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa do recorrente.
10. Ante o exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55), ficando, todavia, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça, nos termos do art. 12 da Lei 1.060 /1950.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.